Tribunal: STF
Processo: HC 251710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão do processo. Ausência dos pressupostos da cautelar.  
I.	Caso em exame
1.	Pacientes acusados da prática do crime de estupro de vulnerável.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a ocorrência de: (i) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de prova; e (ii) risco de prejuízo, em razão da designação de audiência de instrução e julgamento.
III.	Razões de decidir
3.	Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de provimento cautelar proferida por Ministro de Tribunal Superior (Súmula 691/STF).
4.	Situação concreta em que não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.  Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente à falta de comprovação de efetivo prejuízo à defesa.   
IV.	Dispositivo
5. 	Liminar indeferida.
_________
Jurisprudência citada: HC 236.525 AgR (2024), Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 235.967 AgR (2024), Relator Min. Edson Fachin; e HC 205.107 AgR (2021), Min. Luís Roberto Barroso.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 976.454/SP. 

    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput; e art. 217-A, caput, c/c art. 13, § 2º, a, e art. 226, II,  todos do Código Penal). Após o recebimento da denúncia e o oferecimento de resposta à acusação, o juízo de primeiro grau indeferiu pedidos formulados pela defesa dos pacientes, para que fosse: (i) ouvida a assistente social que conduziu o depoimento especial da vítima, para prestar esclarecimentos; (ii) colhido novo depoimento da vítima em juízo; e (iii) facultada a formulação de quesitos. Essa decisão foi mantida após a defesa dos réus pleitearem sua reconsideração. 

    3. Contra tal provimento judicial, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem por meio de acórdão datado de 12.12.2024. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido liminar foi indeferido, em 29.01.2024.

    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em resumo, cerceamento ao direito de defesa. Argumenta que as provas oportunamente requeridas se destinam à “busca da verdade real, já que os indícios que justificaram a deflagração da ação penal na origem, baseiam-se unicamente na palavra da suposta vítima, que inclusive era menor à época dos fatos e foi ouvida por meio de expediente cautelar”. Acrescenta que a profissional que conduziu o depoimento especial deve prestar informações complementares sob o crivo do contraditório e que a vítima deve ser ouvida em juízo, em razão de ter atingido a maioridade. Afirma que há risco de lesão irreparável ao direito de defesa dos pacientes, diante da possibilidade de encerramento da instrução probatória e de prolação de sentença durante audiência de instrução e julgamento, designada para o próximo dia 03.02.2025.

    5. Com essa argumentação, a defesa requer liminarmente o sobrestamento da ação penal de origem, para que, ao final, seja declarada a nulidade da decisão impugnada e determinada a realização das provas requeridas.

    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    8. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

    9. De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 236.525 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 04.03.2024; HC 235.967 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 25.03.2024; e HC 205.107 AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma, j. em 23.11.2021, assim ementado:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Medida cautelar de busca e apreensão. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

    10. Para além da inadequação da via processual eleita, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento liminar do pedido.

    11. A hipótese é de pacientes denunciados pela suposta prática dos delitos de estupro de vulnerável. Da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prova formulado pela defesa dos pacientes, extraio os seguintes fundamentos:

“(...) Item A: indefiro. O procedimento de depoimento especial não se constitui como perícia, mas como procedimento especial de tomada de depoimento de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, vide Lei n.º 13.431/17 e Comunicado Conjunto TJSP nº 2501/2021, e por vezes, como no presente caso, é feito anterior e cautelarmente ao processo principal (art. 11 da referida lei). Assim sendo, a equipe técnica não se configura como perito, mas como facilitador da sua livre narrativa (art. 12, inc. II), não sendo cabível, portanto, complementação de suas informações. 
Item B: indefiro. A vítima já foi ouvida em sede de depoimento especial (cópias às fls. (...) e autos nº (...), em apenso), devendo ser evitado, sempre que possível, a revitimização, nos termos do art. 10-A, § 1º, inc. III da Lei nº 11.340/06, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.505/17. 
Item C: prejudicado (vide item A acima) (....)”.

    12. Nessas condições, e a esta distância dos fatos subjacentes ao pedido, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da audiência de instrução, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, situação de cerceamento ao direito de defesa - o que não se evidencia, por ora, na concreta situação dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de segundo grau:

"(...) Ademais, consoante bem aduziu o ilustre Procurador de Justiça, “(...).
No presente caso, segundo se observa, não houve comprovação de qualquer prejuízo processual concreto aos pacientes, seguindo-se a respectiva relação processual nos precisos termos do que preceitua nosso ordenamento jurídico vigente e, até porque, se eventualmente - em audiência de instrução designada para o dia 25.11.2024 - o d. Juízo vislumbrar a necessidade de qualquer dessas medidas ventiladas pela defesa, poderá perfeitamente determinar sua produção naquele feito - ainda em tramitação na sua fase probatória. 
(...) 
Outrossim, vale observar que o Magistrado, como destinatário final da prova, tem a discricionariedade de indeferir requerimentos feitos por qualquer das partes da relação processual, desde que o faça por meio de decisão adequadamente fundamentada, como ocorreu no presente caso - e assim supra assinalado. (...)”.

13.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

14.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente